Tribunal: TJSP
Processo: 2235550-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Dosimetria penal que se encontra suficientemente justificada – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de demonstração de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada, a justificar o conhecimento

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Dosimetria penal que se encontra suficientemente justificada – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de demonstração de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada, a justificar o conhecimento excepcional da postulação – Precedentes – Writ não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2235550-43.2020.8.26.0000, da Comarca de
Botucatu, em que é paciente JOAO PAULO DE ALMEIDA ROSA e
Impetrante ANA PAULA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM da ordem de
habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2235550-43.2020.8.26.0000 - lauda 2/6
Voto:
24982 CFF/D
Habeas Corpus:
2235550-43.2020.8.26.0000
Comarca:
Botucatu
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
1502295-29.2019.8.26.0079
Impetrante:
Ana Paula da Silva
Paciente:
João Paulo de Almeida Rosa
Habeas Corpus Tráfico de drogas Dosimetria
penal que se encontra suficientemente justificada
Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada
Não conhecimento ditado pela constatação da
inexistência
de
demonstração
de
manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de
poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na
decisão impugnada, a justificar o conhecimento
excepcional da postulação Precedentes Writ não
conhecido.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor do paciente, sob a alegação de estar sofrendo
constrangimento ilegal, supostamente imposto por parte da digna
autoridade apontada como coatora, em razão da condenação que lhe
impôs cumprimento da pena em regime mais gravoso do que teria direito.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, postulando a concessão da ordem, a fim de “...aplicar o redutor do
parágrafo 4o, do art. 33, da Lei de Drogas e o devido regime aberto e
eventual substituição por restritiva de direitos...” (fls. 01/12).
O pedido liminar foi indeferido e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2235550-43.2020.8.26.0000 - lauda 3/6
informações judiciais dispensadas (fls. 37/38).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 42/44).
É o relatório.
O caso não comporta conhecimento.
A impetração dá conta de que o paciente
foi condenado ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
mínimos, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
A inicial evidencia que o paciente
pretende a modificação da pena, para sua redução, abrandamento do
regime prisional e substituição da privativa por restritivas de direitos.
Contudo, a via eleita não se presta à
discussão da pena, aí incluído o regime prisional, a pretexto de não ter
sido corretamente estabelecida, pois a dosimetria reclama o sopesamento
de requisitos objetivos e subjetivos, a depender da aqui inadequada
incursão no reexame aprofundado do conjunto fático-probatório
De qualquer sorte, no caso em apreço,
extrai-se da respeitável sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2235550-43.2020.8.26.0000 - lauda 4/6
“Passo a dosar a pena imposta, em conformidade com o
disposto nos artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 e 68 do Código
Penal.
Fixo a pena no mínimo legal de 05 anos e 500 dias-
multa. Sua confissão não poderá ser aplicada considerando que
a pena já foi fixada no mínimo legal e a atenuante não tem o
condão de atenuar a pena aquém do mínimo legal.
Na terceira fase, não faz jus o réu ao benefício da
redução. O artigo 33, parágrafo 4o, da lei agora em vigor, dispõe
que: 'as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que
o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às
atividades criminosas nem integre organização criminosa'.
O réu apesar de primário afirmou se dedicar a atividade
criminosa, dizendo que se dedica há 07 meses ao tráfico, assim,
deixo de aplicar a redução, já que esta apenas pode ser aplicada
ao traficante eventual. Assim, torno definitiva a pena acima
fixada.
No caso concreto, diante da pena imposta superar
quatro anos de reclusão, das circunstâncias do delito, a pena
privativa de liberdade não pode ser substituída por restritivas
de direitos, em razão do disposto no artigo 44, inciso I, do
Código Penal.
Em razão da natureza hedionda do delito de tráfico de
entorpecente, porem considerando a primariedade do réu fixo o
regime inicial de cumprimento de pena no SEMIABERTO.”
Como se vê, a leitura da respeitável
decisão permite concluir que a pena foi suficientemente justificada,
inclusive no que diz com o regime prisional, não se antevendo, a par disso,
a existência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda,
qualquer defeito teratológico, a justificar o conhecimento excepcional da
postulação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2235550-43.2020.8.26.0000 - lauda 5/6
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus Tráfico de drogas Dosimetria penal que se
encontra
suficientemente
justificada

Alegação
de
constrangimento ilegal não evidenciada Não conhecimento
ditado pela constatação da inexistência de demonstração de
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de
poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na decisão
impugnada, a justificar o conhecimento excepcional da
postulação Precedentes Writ não conhecido” (TJSP, 5a
Câmara Criminal, HC no 2004018-35.2020.8.26.0000, DJ
05/02/2020, v.u.)
O
entendimento,
ora
perfilhado,
encontra respaldo em precedentes ajustáveis à espécie:
“Penal e processo penal. Habeas corpus substitutivo de
recurso próprio. Inadequação. Tráfico de drogas e
associação
para
o
tráfico.
Sentença
condenatória.
Interceptação telefônica. Encontro fortuito de provas
(serendipidade). Possibilidade. Autoria e materialidade
alicerçados em outros elementos de prova. Validade.
Absolvição. Pleito incabível na via eleita. Ausência de
constrangimento ilegal. Writ não conhecido.” (STJ, 5a
Turma, HC no 387.899/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
22.06.2017)
“1. É inadmissível a supressão de instância para tratar de
tema não decidido pelo Tribunal local. Além disso, a via
eleita não comporta o reexame aprofundado do conjunto
fático-probatório que compõe o processo principal a ponto
de afastar a configuração do crime de tráfico de drogas e
concluir que o paciente é usuário.” (STJ, 6a Turma, HC no
390.297/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJe 08.05.2017)
“5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2235550-43.2020.8.26.0000 - lauda 6/6
art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias
anteriores dada a constatação de o paciente integrar
organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades
delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e
provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo
regimental conhecido e não provido.” (STF, 1a Turma, HC no
132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 23.08.2016)
Nesse contexto, estando a respeitável
sentença suficientemente fundamentada e ausentes manifesta nulidade,
flagrante ilegalidade, evidente abuso de autoridade ou, ainda, qualquer
defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência do acenado
constrangimento ilegal e, por conseguinte, a incognoscibilidade deste writ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da
presente ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)